Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700779-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA GERTRUDES GONCALVES CANTANHEDE AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO PONTES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA GERTRUDES GONCALVES CANTANHEDE, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0723912-73.2024.8.07.0001), tendo como exequente ANTONIO RIBEIRO PONTES FILHO. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora SISBAJUD com base no entendimento do STJ nos EREsp 1582475/MG e EREsp 1.874.222/DF, por ter atingido quantia inferior a 30% do montante da conta bancária da devedora, de R$ 4.296,91 (30% de R$ 17.467,82, o equivalente a R$ 5.240,35), além de converter a indisponibilidade em penhora, autorizar o exequente ao levantamento da cifra e intimá-lo sobre a quitação, conforme a seguir (ID 221528630): “A executada, ID 214730670, apresentou impugnação ao desbloqueio de seus ativos financeiros (R$ 4.296,91), ao argumento de que estavam depositados em caderneta de poupança (ID 833, inciso X, do CPC) na qual, antes da constrição, havia saldo de R$ 17.467,82. O exequente, ID 215886693, afirma que a executada não juntou os extratos de movimentação da conta bancária, o que obsta verificar a natureza de poupança. Invoca também o entendimento jurisprudencial que admite a constrição de até 30% de verbas de natureza alimentar. Por fim, pretende a intimação da executada para juntar os extratos bancários, bem como pretende a penhora de 30% de sua remuneração mensal para fins de quitação da dívida. Sucintamente relatados, decido. Antes de tudo, convém pontuar ser desnecessária a exibição de extratos de movimentação da conta bancária da executada, pois o comprovante de saldo exibido por ela é suficiente para a análise da controvérsia. Isso porque eventual movimentação intensa da conta bancária é irrelevante, pois o colendo STJ firmou entendimento o inciso X do artigo 833 do CPC deve ser interpretado de forma extensiva para reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Por outro lado, o entendimento amalgamado pelo STJ (EREsp 1582475/MG EREsp 1.874.222/DF) é aplicável por simetria à hipótese vertente. Ou seja, admitindo-se que a constrição permaneça até o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores que estavam depositados na conta poupança antes do bloqueio (ID 214730686: R$ 17.467,82), para fins de harmonizar a proteção de certos bens tidos por impenhoráveis (salário e a poupança), com o direito do credor de ver satisfeito seu crédito, ainda que, na hipótese, com limitação ao percentual fixado. A penhora dessa quantia (30% de R$ 17.467,82, que equivalem a R$ 5.240,35) não causará nenhum prejuízo à subsistência da executada, que para além ter esses valores percebe remuneração líquida de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme dados públicos constantes do Portal da Transparência. Em conclusão, a impugnação deve ser rejeitada, porque atingiu a quantia de R$ 4.296,91, que é menos de 25% do valor que estava na conta bancária da devedora (30% de R$ 17.467,82, que equivalem a R$ 5.240,35. Posto isso, rejeito a impugnação para converter a indisponibilidade em penhora. Publicada esta decisão, canalize o Cartório o valor constrito ao exequente. Depois do levantamento da cifra, deverá o exequente ser intimado acerca da quitação. Todavia, este processo de execução somente poderá ser extinto depois do julgamento dos embargos opostos pelo executada (0740463-31.2024.8.07.0001). Publique-se.” Em suas razões recursais, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para a “imediata suspensão da liberação para o Agravado (Exequente) dos valores constritos da poupança da agravante” e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada com “a desconstituição da penhora de dinheiro, no importe de R$ 4.296,91 (quatro mil, duzentos e noventa e seis reais, noventa e um centavos), bloqueados da poupança da agravante por ocasião da realização do SISBAJUD (Doc. 01 - Id. 214296170)”. Sustenta a impenhorabilidade relativa de depósitos em caderneta de poupança sobre valores de até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com base no art. 833, X, do CPC/15. Defende a aplicação incorreta ao caso pelo juízo de primeiro grau do citado dispositivo, em descompasso com a atual jurisprudência do STJ e do TJDFT, a qual passou reiteradamente a desconstituir bloqueios e penhoras de valores depositados em cadernetas de poupança, contas correntes, em aplicações financeiras ou guardados em espécie, quanto a ordens de bloqueio proferidas em ações de execução. Acrescenta ser incabível o levantamento do valor penhorado em favor do exequente, antes de proferida uma decisão definitiva nos embargos à execução opostos pela agravante, conforme entendimento do STJ. Justifica o efeito suspensivo diante do risco de dano grave ou de difícil reparação atrelado ao risco ao resultado útil do processo, porquanto os embargos à execução, se providos, podem acarretar na extinção da execução de título extrajudicial, sem o pagamento de qualquer valor ao agravado (ID 67813280). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 67812117). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a ação de execução de título extrajudicial, proposta pelo agravado, tendo como objeto a execução de parcelas decorrentes de contrato de locação e termos aditivos, no valor de R$ 4.296,91 (IDs 200217865 e 202143686 - origem). A pesquisa SISBAJUD (ID 214296170, p. 1 e 3 - origem) resultou no bloqueio de R$ 4.296,91, em conta de titularidade da executada na Caixa Econômica Federal. Por meio da decisão agravada o juiz rejeitou a impugnação à penhora SISBAJUD com base no entendimento do STJ nos EREsp 1582475/MG e EREsp 1.874.222/DF, por ter atingido quantia inferior a 30% do montante da conta bancária da devedora, de R$ 4.296,91 (30% de R$ 17.467,82, o equivalente a R$ 5.240,35), além de converter a indisponibilidade em penhora, autorizar o exequente ao levantamento da cifra e intimá-lo sobre a quitação (ID 221528630). É cediço que “a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor” (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). Não foi juntado aos autos pela executada nenhum documento capaz de comprovar ter o bloqueio incidido sobre sua renda. Os comprovantes de “saldo para simples conferência” de poupança da Caixa Econômica Federal juntados no ID 214730686 (origem), demonstram apenas ter havido constrição judicial de numerários. Com isto, não foi demonstrada a origem salarial da verba. No caso, a parte executada não se desincumbiu do ônus de provar serem os valores encontrados de natureza salarial ou referentes à reserva financeira, para serem protegidos pela norma prevista no art. 833 do CPC. Por outro lado, a despeito de serem ou não verbas decorrentes de salário, é possível a penhora de percentual destes valores para pagamento da dívida executada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu o seguinte: “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido a necessidade de as partes receberem tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a qual se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar o fato dele não sacrificar o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Nesse contexto, ainda que fossem verbas de natureza salarial, a penhora de R$ 4.296,91, ou seja, menos de 30% dos valores encontrados na conta bancária (30% de R$ 17.467,82 equivale a R$ 5.240,35), preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Em relação ao levantamento do valor penhorado, o efeito suspensivo deve ser deferido. Os embargos à execução (proc. 0740463-31.2024.8.07.0001) foram recebidos sem efeito suspensivo “pois a execução não está garantida” (ID 213760339 – origem). No entanto, com a posterior penhora do valor total da execução, configura-se a garantia do juízo, suprindo-se o disposto no art. 919, §1o, CPC: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Ademais, com a determinação de liberação para levantamento pelo credor do valor constrito, resta evidente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, apenas para determinar a imediata suspensão da liberação dos valores constritos, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator